Tribunal: TJMT
Processo: 1005987-47.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005987-47.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANACELIA COUTINHO BEZERRA - CPF: 632.615.101-53 (APELANTE), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), MARIA INEZ KONIG - CPF: 468.809.331-49 (APELADO), SHIRLEI MESQUITA SANDIM - CPF: 087.693.198-04 (ADVOGADO), GILMAR RASADOR - CPF: 338.619.600-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DANOS MATERIAIS - COMPRA E VENDA DE TERRENO - IMÓVEL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - RESSARCIMENTO PELO DANOS MATERIAIS SOFRIDOS - AÇÃO AJUIZADA EM DESFAVOR DE PROCURADORES - PARTES ILEGÍTIMAS PARA FIGURAREM NO POLO PASSIVO - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os apelados, ao apresentarem defesa conjunta, prolatam que não entabularam negócio de compra e venda com a apelante bem como que a desconhecem.

2. O único resquício que associa a apelante e adquirente à apelada é o fato de esta figurar como procuradora na “cadeia de procuradores” existentes na Escritura Pública de Compra e Venda, na qual figuram como vendedores pessoas diversas aos réus.

3. Conforme entendimento jurisprudencial, o procurador não pode requerer a providência judicial em seu nome porque ninguém pode pleitear, em nome próprio, direito alheio. De igual modo, não podem os réus arcarem com os ônus por serem procuradores do legítimo vendedor, sendo partes ilegítimas para figurarem no polo passivo desta demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANACÉLIA COUTINHO BEZERRA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Danos Materiais n.o
1005987-47.2019.8.11.0003,
por ela proposta em desfavor de
MARIA INEZ KONIG
e
GILMAR RASADOR
, nos termos do inciso V do artigo 485 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o processo sem resolução do mérito, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), consoante § 8.o do artigo 85 do Código de Processo Civil; todavia, considerando ser a apelante beneficiária da justiça gratuita, considerou suspensa sua exigibilidade; bem como às penas por litigância de má-fé, fixando multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença, aduzindo que o acolhimento da preliminar de coisa julgada, faz menção especificamente à ilegitimidade da parte ré daquele processo, de código 749800, distribuído em 15 de julho de 2014, que tramitou pela Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, o Senhor Orlando Vaz Pedroso, requerendo não seja acolhido a preliminar de coisa julgada, bem como o afastamento de sua condenação por litigância de má-fe.

Os apelados, no entanto, mencionam que

a sentença prolatada no feito anterior ao reconhecer a ilegitimidade da pessoa de quem vendeu o imóvel à apelante, excluiu as outras pessoas que compunham o processo, espalhando seus efeitos a todos que integraram aquele processo, o que inclui os apelados, que nunca entabularam nenhum negócio com a apelante, pugnando pelo desprovimento do Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Danos Materiais n.o 1005987-47.2019.8.11.0003, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), consoante § 8.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, todavia, considerando ser a apelante beneficiária da justiça gratuita, considero suspensa sua exigibilidade; bem como às penas por litigância de má-fé, fixando multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil..

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a autora, em 20 de março de 2013, adquiriu um lote de terreno urbano para construção, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Aduz a apelante que, além dos gastos específicos com a aquisição do imóvel, também teve despesas não esperadas com regularização da escritura, regularização das taxas de água e energia elétrica, bem como IPTU.

Menciona que, para sua infelicidade, foi surpreendida ao descobrir que o imóvel se encontra em área de preservação permanente e, como se não bastasse, foi a apelante demandada em Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, sendo impelida a tomar uma série de medidas para a reconstituição do meio ambiente.

Dessa forma, na tentativa de ter ressarcidos seus prejuízos, a apelante ingressou com a presente demanda requerendo sejam condenados os réus ao pagamento de indenização por danos materiais, dando à causa o valor de R$ 168.004,23 (cento e sessenta e oito mil e quatro reais e vinte e três centavos), aduzindo que juntaria memória de cálculo, mas restou ausente.

Os apelados, ao apresentarem defesa conjunta, sustentam que não entabularam negócio de compra e venda com a apelante, bem como que a desconhecem.

Informam que a apelada, em outra oportunidade, já propôs ação com os mesmos fatos, pedidos e causa de pedir, tendo apontado para ocupar o polo passivo Renan Alves Vieira e sua mulher, Cleuza Rodrigues Vieira, cuja petição inicial é basicamente a mesma que apresentou nesta ação, com alteração do polo.

Aludem que no feito mencionado, foi ordenada a citação dos réus, que não foram localizados, visto que o AR retornou com a informação “mudou-se”, o que provocou a apresentação de emenda à inicial, indicando Orlando Vaz Pedroso para ocupar o polo passivo, o que foi acatado pelo juízo, havendo êxito em sua citação.

Ainda, que o réu Orlando Vaz Pedroso citado, apresentou sua contestação, alegando ser parte ilegítima, intitulando-se mero procurador na transação de compra realizada pela autora. No mesmo momento, denunciou os ora apelados à lide, sob a alegação de que estes entregaram o imóvel como parte de pagamento na aquisição de outro imóvel.

Naquele processo, o presidente do feito extinguiu-o sem julgamento de seu mérito, ao acatar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida tanto por Orlando Vaz Pedroso, quanto pelos ora réus, Maria Inez Konig e Gilmar Rasador, deixando a autora de interpor recurso de apelação, sendo acobertada pelo manto do trânsito em julgado.

Melhor sorte não teve a autora e apelante nestes autos, haja vista ter o Magistrado a quo julgado extinto o feito nos termos do inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil, condenando a autora às verbas sucumbenciais.

Irresignada, interpôs a autora Recurso de Apelação, alegando que a ilegitimidade naqueles autos foi acolhida apenas ao réu Orlando Vaz Pedroso, não tendo sido estendidas aos denunciados, que figuram como réus neste processo, requerendo não seja acolhida a preliminar de coisa julgada bem como seja afastada sua condenação por litigância de má-fé.

Em suas Contrarrazões, os apelados aduzem que “a pretensão surgiu natimorta, vez que esbarrou na sentença prolatada no outro feito, onde foi reconhecida a ilegitimidade dos réus que ali figuraram, sendo alcançados pela sentença, o que inclui os ora requeridos, não sendo possível alterar o entendimento esposado naquela sentença, vez que transitou em julgado”. Mencionam ainda que a ação deveria ser movida em desfavor dos vendedores do bem, quais sejam, Renan Alves Vieira e Cleusa Rodrigues Vieira, não cabendo dirigi-la aos demais réus, cuja ilegitimidade já foi reconhecida.

Compulsando os autos, em que pese as argumentações da parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Prefacialmente, importa consignar que a apelante, em sua Petição Inicial, não esclarece qual relação possuía com os réus ou, ao menos, qual relação os réus tinham com o imóvel adquirido.

Ainda, observo que na mencionada sentença prolatada nos autos n.o 7645-02.2014.811.0003, que restou transitada em julgado, de forma expressa, consta que a “a preliminar de ilegitimidade passiva aventada pela parte Orlando Vaz Pedroso merece acolhimento”, não replicando tal conclusão aos então denunciados Maria Inez Konig e Gilmar Rasador de forma explícita.

Analisando a documentação anexa à exordial, infere-se que, em verdade, Renan Alves Vieira e sua esposa Cleusa Rodrigues Vieira venderam o imóvel aqui relacionado à Apelante, registrado em sua matrícula n.o 37.349 em 11 de abril de 2013.

Tal registro foi realizado em virtude da Escritura Pública de Compra e Venda firmado em 19 de março de 2013, onde figuram como outorgantes vendedores Renan Alves Vieira e Cleusa Rodrigues Vieira e como outorgada compradora Anacélia Coutinho Bezerra, que pagou o valor R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), contrariando o que aludiu na exordial.

Consta na mencionada Escritura Pública de Compra e Venda que a ré Maria Inez Konig recebeu poderes de Dirce da Costa, e que esta recebeu os poderes de Renan Alves Vieira e sua esposa Cleusa Rodrigues Vieira para o fim específico de vender, transferir e escriturar a quem convier, pelo preço, forma e condições que ajustar, inclusive para seu próprio nome, o imóvel adquirido pela apelante.

Assim, tem-se que o único resquício que associa a apelante à apelada é o fato de esta figurar como procuradora na “cadeia de procuradores” existentes na Escritura Pública de Compra e Venda, na qual, frisa-se, figuram como vendedores Renan Alves Vieira e Cleusa Rodrigues Vieira e compradora Anacélia Coutinho Bezerra.

Dessa forma, sem a apelante ter retratado com exatidão os motivos que por ter alocado Maria Inez Konig e Gilmar Rasador como réus no presente feito, os declaro partes ilegítimas para figurar no polo passivo desta demanda.

Sendo assim, conforme entendimento jurisprudencial, os réus não podem ser responsabilizados, pois, a ré Maria Inez Konig, na Escritura Pública de Compra e Venda, apenas representava os vendedores naquele ato. É o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
AÇÃO AJUIZADA EM NOME DE PROCURADOR
.
ILEGITIMIDADE DE PARTE
. AQUISIÇÃO POR CESSÃO DE DIREITO NÃO COMPROVADA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. 1.
O procurador não pode requerer a providência judicial em seu nome porque ninguém pode pleitear, em nome próprio, direito alheio
(art. 6o, CPC). 2.
A regra do caput do artigo 42 do CPC não altera a legitimidade das partes em decorrência da alienação do direito litigioso, a título particular
. 3.
Preliminar acolhida para extinguir o processo sem resolução do mérito
. (TJ-DF - Acórdão 929208, 20120111308748APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2016, publicado no DJE: 1/4/2016. Pág.: 175/239)

Acerca da multa por litigância de má-fé “frente a conduta da requerente na distribuição de ação que repete o mesmo processo anteriormente ajuizado [...] do qual figuraram os réus no polo passivo sendo reconhecida a ilegitimidade destes para a causa” tem-se que não merece prosperar, visto que a ilegitimidade passiva, naquela oportunidade, alcançou apenas o então réu, e não os denunciados, ora apelados.

Assim por todo o exposto, reitero serem os réus Maria Inez Konig e Gilmar Rasador, partes ilegítimas para figurarem no polo passivo desta demanda.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto,

tão somente para afastar a multa por litigância de má-fé imposta à apelante, mantendo incólume os demais tópicos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021